Tribunal: TJMMG
Processo: 2000207-07.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000207-07.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000482-41.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 24/09/2024 Publicação: 25/09/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PERSECUÇÃO PENAL NA FASE DE INVESTIGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES – REGIME DE SIGILO – INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU – DIREITO DE DEFESA – ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) OU A ESTES REGULARMENTE APENSADOS – MODULAÇÃO NECESSÁRIA – CONCESSÃO DE VISTA POR ORDEM DO JUIZ, MEDIANTE INDICAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE PODEM SER FRANQUEADOS À DEFESA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Michelli Carvalho Menon, impetrante/advogado Thiago Almeida de Oliveira e coatora apontada a juíza substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Primeira Câmara em conceder parcialmente a tutela, nos termos voto do relator e, por conseguinte, conceder parcialmente a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente Michelli Carvalho Menon, por meio do qual se busca, liminarmente, o acesso aos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000484-11.2024.9.13.0004, instaurado contra a referido militar, e o acesso aos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão n. 2000482-41.2024.9.13.0004. Inicialmente, o impetrante aduziu o seguinte: No dia 20 de agosto de 2024, a paciente, 2ª Sgt PM Michelli Carvalho Menon, foi surpreendida pela execução de um mandado de busca e apreensão em sua residência, localizada no Condomínio Enseada, bairro Grama, Juiz de Fora/MG. A operação, conduzida por militares da Corregedoria e acompanhada por diversas testemunhas, resultou na apreensão de objetos pessoais da paciente, como um celular e dois notebooks, além de um HD externo. Também foram apreendidos três veículos: um Ford Edge, um Chevrolet Cruze e um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Fiat Strada. As buscas foram realizadas de maneira extensiva, envolvendo a leitura do mandado e a supervisão de militares e testemunhas, tudo devidamente registrado (docs. 02 e 03). Apesar de toda a operação, que claramente está a sugerir o envolvimento da paciente em uma investigação criminal grave, Michelli Carvalho Menon, até o presente momento, num perverso enredo kafkiano, simplesmente não sabe das razões que justificaram tais medidas extremas. E não porque não haja empreendido tentativas de saber... Em 22 de agosto de 2024, dois dias após a busca, o advogado da paciente formalizou pedido de acesso ao Inquérito Policial Militar n. 2000484-11.2024.9.13.0004 (doc. 05), bem como aos procedimentos cautelares associados (incluindo a sobredita busca e apreensão), mas a autoridade coatora, até o presente momento, simplesmente nada decidiu. [...] Nesse sentido, alega que tem buscado, de forma incessante, ter acesso aos autos do IPM e das medidas cautelares, para conhecimento acerca dos fatos e das imputações que pesam sobre a paciente, permitindo o contraditório, com vista à defesa da paciente. Diz que, apesar de várias tentativas e e-mails, a douta juíza substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) não havia decidido a respeito, mesmo após transcorridos vários dias. Em razão da alegada inércia da autoridade dita coatora, este relator determinou, em primeiro lugar, que a autoridade dita coatora prestasse suas informações, bem como que fosse levantado o sigilo dos autos ao gabinete do relator e dos demais desembargadores da Primeira Câmara. A douta juíza de direito substituta da 4ª AJME prestou suas informações de maneira extremamente satisfativa, completa, conforme Evento 8 destes autos, em cujos documentos vê-se que a douta magistrada proferiu decisão a respeito do pleito do ora impetrante, indeferindo o pedido, por entender que existem diligências pendentes, que se relacionam, e que a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal permite que o juiz obste o acesso à parte e aos seus procuradores quando verificadas tais hipóteses, sob pena de prejuízo à investigação em curso. Em razão da decisão da autoridade dita coatora, o impetrante promoveu o aditamento do writ (Evento 10), agora sob o enfoque do indeferimento do pedido de acesso aos autos do referido IPM e das medidas cautelares relacionadas. Na decisão liminar, lançada no Evento 13, conheci do presente writ e do seu aditamento, e, ao final, decidi da seguinte forma: [...] Indefiro, por ora, o pedido de tutela liminar, tendo em vista a modulação definida pelo STF para o entendimento da Súmula Vinculante n. 14. Todavia, asseguro ao advogado impetrante, regularmente constituído pela paciente (investigada), o direito de acesso aos autos do IPM tão logo sejam encartados ao feito as diligências findas e não repetíveis e sem relação com outras diligências em andamento, sendo que o acesso ficará limitado aos elementos e/ou provas já produzidas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, por óbvio, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução, ainda não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Caberá ao Juízo da 4ª AJME determinar a intimação do impetrante, advogado, assim que verificadas as condições supracitadas, bem como caberá ao Juízo da 4ª AJME determinar a separação das partes do inquérito que estejam em andamento, como forma de proteger a investigação. Sugiro, por se tratar de processo eletrônico, que a douta Juíza de Direito Substituta da 4ª AJME determine a servidor de sua secretaria a separação das partes passíveis de conhecimento pelo impetrante, intimando-o à vista em secretaria, na presença do servidor que lhe franqueará os documentos respectivos, podendo tomar apontamentos ou obter cópias por meio de celular, por exemplo, tudo mediante certidão nos autos. [...] O Ministério Público, por intermédio da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 19, diz que: [...] Muito embora entenda esta Procuradora de Justiça que o habeas corpus não se presta à finalidade de acesso da parte a autos sigilosos, já que tal hipótese não é prevista no artigo 467 do CPPM, verifica-se que V. Exa. já encontrou uma solução sensata para a questão trazida à apreciação desse Tribunal (evento 13). Assim, não sendo necessárias maiores delongas, o Ministério Público opina pela concessão parcial da ordem nos termos da decisão liminar constante do evento 13. Assim, a eminente procuradora de justiça pugna pela manutenção da decisão liminar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, nenhuma modificação, ou alteração, fática ou jurídica, veio aos autos após a decisão liminar, razão pela qual não posso me afastar dos fundamentos já lançados no referido decisum. Inicialmente, reitero que pesam sobre a paciente imputações da prática de fatos que, em tese, constituem crimes graves, e são fortes os indícios da materialidade e da autoria, não havendo, neste momento, qualquer demonstração em sentido contrário. Todavia o impetrante tem razão quando alega ter direito a acessar os autos do Inquérito Policial Militar (IMP), mas, lado outro, também tem razão a eminente juíza impetrada quando alega que os autos cuidam de diligências sendo realizadas e de diligências a serem realizadas, justificando o seu caráter sigiloso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em verdade, é necessário modular as prerrogativas de ambos, tanto do impetrante quanto da impetrada, e, nesse sentido, é condição sine qua non a obediência à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal (STF), muito bem apontada pelo impetrante e pela douta Juíza. Vejamos o teor da súmula supracitada: STF - Súmula Vinculante 14 É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Notem que não é possível negar que existem diligências que devem ser sigilosas, sob pena de comprometer-se o bom sucesso da mesma e de toda a investigação, sendo que a formalização documental de outras diligências já realizadas, se documentadas nos autos de Inquérito Policial distribuído, não pode ser subtraída à investigada e nem ao seu defensor. Desde fevereiro de 2009, quando o Plenário do STF, por 9 votos a 2, aprovou a súmula vinculante em comento, é garantido aos advogados o pleno acesso a provas já documentadas em autos de inquéritos policiais que envolvam seus clientes, inclusive em autos que tramitam em sigilo. Vejam bem. A súmula é aplicada apenas a provas já documentadas em inquérito policial ou em ação penal, não atingindo demais diligências em curso nos autos de medidas cautelares. A vista imediata em medidas cautelares certamente torna infrutífero o resultado das diligências determinadas, e não tem sentido lógico quando analisada à luz da inteligência da citada súmula vinculante do STF. O advogado não terá acesso prévio às diligências em andamento nas medidas cautelares, como forma de proteção mínima da investigação, é óbvio. Assim, para que não fique dúvida, poderá ser franqueado ao advogado o acesso aos elementos de informação relativos às diligências já esgotadas e documentalmente formalizadas nos autos do IPM, ou mesmo nos autos de medidas cautelares já encerradas e que não tenham vínculo com outras diligências em andamento. No caso dos autos, não há prova de elementos probatórios já documentados, produzidos e formalmente incorporados aos autos da investigação ou da persecução penal (IPM ou processo judicial), nem mesmo há prova de procedimentos que já estejam formalmente apensados a estes e finalizados. Confira-se, a respeito, a ementa da decisão do eminente Ministro Celso de Mello em decisão semelhante: MED. CAUT. EM RECLAMAÇÃO 12.810 BAHIA RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO RECLTE.(S): S.O.C. ADV.(A/S): RODRIGO CARMONA TORRES E OUTRO(A/S) RECLDO.(A/S): JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 EMENTA: RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. PERSECUÇÃO PENAL AINDA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. REGIME DE SIGILO. INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU. DIREITO DE DEFESA. COMPREENSÃO GLOBAL DA FUNÇÃO DEFENSIVA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO (LEI N. 8.906/94, ART. 7º, INCISOS XIII E XIV). CONSEQÜENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) OU A ESTES REGULARMENTE APENSADOS. POSTULADO DA COMUNHÃO OU DA AQUISIÇÃO DA PROVA. PRECEDENTES (STF). DOUTRINA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. - O sistema normativo brasileiro assegura, ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou pelo réu), o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina. (Sem destaque no original) [...] Atente-se o impetrante para a modulação do STF a respeito do tema, conforme trecho destacado da ementa supracitada: CONSEQUENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) OU A ESTES REGULARMENTE APENSADOS. Aqui, precisamos ter o bom senso para que a Justiça seja realizada, com prudência, com garantia plena para a paciente e para as investigações em curso. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, concedo a ordem, não como pleiteado no writ, mas de forma parcial, obedecida a modulação que o caso requer. Nesses termos: 1- Mantenho o indeferimento, por ora, do pedido de tutela liminar pretendido pelo impetrante, tendo em vista a modulação definida pelo STF para o entendimento da Súmula Vinculante n. 14. 2- Asseguro ao advogado impetrante, regularmente constituído pela paciente (investigada), o direito de acesso aos autos do IPM tão logo sejam encartadas ao feito as diligências findas e não repetíveis e sem relação com outras diligências em andamento, sendo que o acesso ficará limitado aos elementos e/ou as provas já produzidas e formalmente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, por óbvio, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução, ainda não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Caberá ao Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) determinar a intimação do impetrante, advogado, assim que verificadas as condições supracitadas, bem como caberá ao Juízo da 4ª AJME determinar também a separação das partes do inquérito que estejam em andamento, como forma de proteger a investigação. Sugiro, por se tratar de processo eletrônico, que a douta juíza de direito substituta da 4ª AJME determine a servidor de sua secretaria a separação das partes passíveis de conhecimento pelo impetrante, intimando-o à vista em secretaria, na presença do servidor que lhe franqueará os documentos respectivos, podendo tomar apontamentos ou obter cópias por meio de celular, por exemplo, tudo mediante certidão nos autos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, conceder parcialmente a tutela pleiteada. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de setembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator